Tribunal: TJES
Processo: 5010250-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010250-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GELSON CORDEIRO

AGRAVADO: SEBASTIAO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Gelson Cordeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados em face de Sebastião Alves da Silva, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e o pleito subsidiário de parcelamento das custas processuais. O agravante sustentou ser idoso, portador de doenças graves, aposentado pelo INSS, com renda mensal líquida de aproximadamente R$ 4.800,00, sem outras fontes de renda, e residente em imóvel próprio. Alegou que os bens imóveis de sua titularidade estão indisponíveis por decisão judicial, sendo indevida sua consideração como indicativo de capacidade financeira. Pleiteou o deferimento da gratuidade da justiça e, subsidiariamente, o parcelamento das custas. O agravado, em contrarrazões, sustentou a perda do objeto diante do recolhimento integral das custas, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se subsiste o interesse recursal após o recolhimento integral das custas na origem; (ii) definir se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada e dos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento integral das custas processuais na origem, no valor de R$ 19.015,09, tornou prejudicado apenas o exame do pedido subsidiário de parcelamento das custas.

4. A gratuidade da justiça, conforme os arts. 98 e 99 do CPC, pode ser concedida à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos, sendo presumida a alegação de hipossuficiência (presunção relativa), desde que não haja nos autos elementos suficientes para afastá-la.

5. A análise do caso concreto revelou a existência de indícios de capacidade financeira do agravante, tais como: renda mensal acima de três salários mínimos, residência em bairro nobre, despesas mensais que apontam para situação financeira privilegiada, qualificação como comerciante, expressivo patrimônio imobiliário declarado (19 lotes avaliados em mais de R$ 10 milhões) e assistência por advogados particulares.

6. O agravante deixou de apresentar documentos essenciais, como declaração de imposto de renda e extratos bancários, que permitiriam aferir a real situação financeira, não comprovando de forma objetiva a alegada hipossuficiência, mesmo após intimação judicial para tal fim.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento da gratuidade da justiça quando presentes elementos que evidenciem a ausência de miserabilidade jurídica, ainda que haja declaração de pobreza firmada por pessoa natural (AgInt nos EDcl no AREsp 1969720/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O recolhimento integral das custas na origem torna prejudicado o pedido subsidiário de parcelamento.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

3. A ausência de documentos hábeis para comprovar a alegada insuficiência de recursos inviabiliza o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1969720/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.04.2022; TJES, AgInt nº 11169002778, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2017, DJ 07.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

GELSON CORDEIRO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face de
SEBASTIÃO ALVES DA SILVA
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, bem como o pedido de parcelamento das custas.

O agravante defende, em síntese, que: (i) sua única fonte de renda é a aposentadoria do INSS, no valor líquido aproximado de R$ 4.800,00, o que demonstra sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família; (ii) os imóveis mencionados na decisão agravada constituem patrimônio, e não renda, sendo indevida a confusão entre esses conceitos para fins de indeferimento da gratuidade; (iii) os referidos imóveis encontram-se indisponibilizados por decisão proferida nos autos do processo nº 0006168-51.1995.8.08.0048, razão pela qual não podem ser utilizados para arcar com as despesas processuais; (iv) é idoso, portador de doença grave (CID: E-11 e E78-2), e não possui qualquer outra fonte de renda ou ajuda governamental além da aposentadoria; (v) a negativa do benefício da justiça gratuita e do parcelamento das custas ofende os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do acesso à justiça, violando o disposto nos arts. 5º, LXXIV, da CF, e 98 e seguintes do CPC.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão agravada, a fim de conceder o benefício da gratuidade da justiça e, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

Intimado, o agravado ofertou resposta no evento 15538157, pugnando pelo não conhecimento do recurso pela perda do objeto diante do recolhimento das custas na origem, e, no mérito, por seu desprovimento.

Preliminarmente, pontua-se que o recolhimento do preparo recursal e das custas do processo originário não enseja a perda do objeto do presente recurso, haja vista que, na decisão do evento 14628749, fora indeferido tanto o pedido liminar de concessão da assistência judiciária gratuita quanto o pleiteado efeito ativo, de modo que a ausência de pagamento do preparo ensejaria a deserção do recurso e a falta de recolhimento das custas iniciais acarretaria o cancelamento da distribuição na origem.

O agravante opôs embargos de terceiro na origem e a decisão agravada indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o pedido de parcelamento das custas.

A única prejudicialidade do recurso refere-se especificamente ao pedido subsidiário de isenção parcial ou parcelamento das custas, considerando que já houve o recolhimento, na origem, do valor integral de R$ 19.015,09 (dezenove mil e quinze reais e nove centavos), relativo às custas iniciais dos embargos de terceiro (ID 73549914 do processo de referência).

Nesse contexto, subsiste o interesse no exame do pedido de gratuidade por este eg. Colegiado, considerando que, eventual deferimento, acarretaria a suspensão da exigibilidade de eventuais verbas de sucumbência.

Assim, não conheço de parte do recurso, concernente ao pedido subsidiário de parcelamento das custas na origem.

Quanto ao objeto, a sistemática da gratuidade da justiça foi pontualmente alterada pelo Código de Processo Civil e, no que pertine para a situação posta em deslinde, assim preleciona:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

...

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

A legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça apenas nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira da parte requerente, ou seja, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento somente quando houver provas em sentido contrário.

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

De acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º)”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1969720/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/04/2022).

No caso concreto, o agravante afirmou na inicial que “não dispõe de meios para arcar com as custas judiciais (que ultrapassam os R$ 18.000,00, considerando o valor atribuído à causa), sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família”, pleiteando, assim, “a integral concessão do benefício da justiça gratuita, na forma do art. 98 do CPC, abrangendo as custas e demais despesas processuais”.

Veja-se que foi atribuído à causa o valor de “R$ 10.450.000 (dez milhões quatrocentos e cinquenta mil reais), equivalente aos bens penhorados”, consistentes em 19 lotes constritos que afirma ser de sua propriedade.

O agravante subscreveu a declaração de hipossuficiência, datada de 29/07/2024, em que se qualifica como “comerciante”, afirmando que o pagamento das custas e despesas relacionadas ao processo de origem “prejudicaria diretamente a sua sobrevivência e de sua família” (evento 48329524), juntando também aos autos o comprovante de residência no Bairro de Jardim da Penha, desta Capital (evento 48329517).

Diante dos elementos constantes dos autos, o julgador de origem oportunizou a comprovação de forma objetiva e com documentos hábeis dos pressupostos para a concessão do benefício pleiteado, quando o agravante afirmou se tratar de idoso cuja única fonte de renda consiste em sua aposentadoria pelo INSS (implementada em 24/03/2023 por tempo de contribuição), no valor líquido de R$ 4.698,79 (quatro mil e seiscentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), pontuando também se tratar de portador de doenças graves, códigos CID E11 e E78.2, que se referem, respectivamente, ao Diabetes mellitus não insulino-dependente (tipo 2) e à Hiperlipidemia mista (eventos 62216724 e 62216728).

Note-se que, além da fatura de energia elétrica de agosto de 2024 no valor de R$ 424,30, o agravante também juntou a fatura do seu plano de saúde de janeiro de 2025 no importe de R$ 751,35.

Não foi juntado aos autos a sua declaração de imposto de renda ou mesmo extratos bancários, não sendo possível aferir se, efetivamente, a aposentadoria é a sua única fonte de renda, sobretudo considerando sua qualificação prévia como
“comerciante”
e o expressivo patrimônio imobiliário, que, segundo consta da contestação, também está sendo explorado economicamente por empresa.

Além da renda declarada decorrente da aposentadoria por tempo de contribuição, superior a três salários mínimos, da qualificação de “comerciante”, do bairro nobre em que reside, cuja fatura de energia e de plano de saúde também apontam para situação financeira privilegiada, e do expressivo patrimônio imobiliário (que, aparentemente, está sendo explorado economicamente – apesar de não justificado a que título), o agravante encontra-se assistido por advogados particulares, o que embora não seja óbice para o deferimento da gratuidade, corrobora à verificação de que a parte possui condições de arcar com as despesas.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017).

O julgador
a quo
oportunizou ao agravante comprovar de forma objetiva e com documentos suficientes os pressupostos para concessão do benefício, porém, a parte se limitou a juntar documentos que não demonstram a alegada hipossuficiência, reiterando argumentos no recurso, sem efetivamente comprovar que faz jus ao benefício.

Menciona-se que a demanda de origem foi proposta em 08 de agosto de 2024, sendo que, quando da interposição do presente recurso, já havia se passado quase um ano, tempo suficiente para o agravante capitalizar o valor das custas iniciais, que, inclusive, foram pagas integralmente na origem, após o indeferimento do efeito recursal pleiteado.

Posto isso, conheço em parte do recurso, e, nesta, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. decisão agravada, que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.